Tribunal: STF
Processo: ARE 1271296
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR ESTADUAL MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) INCORPORAÇÃO DO ALE Julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232 (Tema nº 82) Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do ‘writ’ Possibilidade Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe Irrelevância do momento de associação, bastando a comprovação Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado Inteligência dos art. 5º, inc. LXX, alínea ‘b’, da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/09 A peça vestibular e os documentos que a acompanham são suficientes para demonstrar a pretensão Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-Parte (período quinquenal anterior à impetração do MS Coletivo) Pedido procedente Sentença mantida Arbitrados honorários advocatícios recursais (CPC, art. 85, § 11) Negado provimento ao recurso”. 
    O recurso extraordinário apresentado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXI, da CF. 
    O recurso não deve ser acolhido. 
    O Supremo Tribunal Federal (STF), com fundamento no art. 5º, LXX, b, da CF, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal destes. Veja-se, nesse sentido, o RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
    2. Agravo regimental não provido.”
    Ao contrário da argumentação desenvolvida pela parte recorrente, a discussão que foi travada no STF, nos REs 612.043-RG e 573.232-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Temas 499 e 82, respectivamente), não guarda semelhança com a matéria destes autos. Com efeito, nos referidos precedentes, tendo por baliza o art. 5º, XXI, da Constituição, o STF examinou questão acerca dos efeitos da coisa julgada de sentença proferida em ação coletiva que fora ajuizada por entidade associativa. Vejam-se, nesse sentido, as ementas dos julgados:
    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” (RE 612.043-RG, Rel. Min. Marco Aurélio)
    “REPRESENTAÇÃO ASSOCIADOS ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. 
    TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” (RE 573.232-RG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio).
    Ressalto, por fim, que a parte recorrente não indicou as razões pelas quais caberia o recurso extraordinário pela alínea b do dispositivo constitucional autorizador. Nessas condições, aplica-se a Súmula 284/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator